Tribunal: TJDFT
Processo: 0003197-04.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0003197-04.2018.8.07.0020 RECORRENTE: CICERO JUNIO PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE ROUBOS. ART. 157, § 2o, INCISO I e ART. 157, § 2o, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, NA FORMA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/18. IMPOSSIBILIDADE. CONSELHO ESPECIAL DECLAROU TAL NORMA FORMALMENTE INCONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Conselho Especial desta Corte declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei no 13.654/18, que excluía o uso de arma branca como causa de aumento de pena no crime de roubo. 2. Em face desta nova orientação, referida causa de aumento de pena deve ser aplicada nas condutas delituosas praticadas com uso de qualquer arma desta modalidade. 3. Negado provimento ao recurso. O recorrente busca a reforma do acórdão impugnado a fim de reconhecer a constitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, para se operar, em observância ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, a aplicação da novatio legis in mellius. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003